Tribunal: CARF
Processo: 11065.721776/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. EXIGÊNCIA DE CONSULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. EXCEÇÃO. SELO CARTORÁRIO. CONVENÇÃO DA APOSTILA. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
A consularização de documentos é formalidade expressamente exigida pelo § 2° do art. 26 da Lei n°. 9.249/95, como condição para a compensação do imposto pago no exterior; exceção se faz aos documentos provenientes de países signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização dos Documentos Públicos Estrangeiros, ou Convenção da Apostila, objeto do Decreto n. 8.660/2016, tendo em vista o disposto no art. 98 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721776/2016-02
ACÓRDÃO
1202-002.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAURUS ARMAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. EXIGÊNCIA DE CONSULARIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS. EXCEÇÃO. SELO CARTORÁRIO. CONVENÇÃO DA
APOSTILA. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
A consularização de documentos é formalidade expressamente exigida
pelo § 2° do art. 26 da Lei n°. 9.249/95, como condição para a
compensação do imposto pago no exterior; exceção se faz aos
documentos provenientes de países signatários da Convenção sobre a
Eliminação da Exigência de Legalização dos Documentos Públicos
Estrangeiros, ou "Convenção da Apostila", objeto do Decreto n.
8.660/2016, tendo em vista o disposto no art. 98 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito à apreciação da documentação
comprobatória apresentada e determinar o encaminhamento dos autos à Unidade de origem da
Receita Federal do Brasil para que seja prolatado Despacho Decisório complementar com análise
do mérito do pedido, retomando-se o rito processual a partir daí.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721776/2016-02
2
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 367-382) interposto por TAURUS ARMAS S.A. em
face do Acórdão n. 06-61.129 - 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela recorrente, em face do Despacho Decisório n. 0307/2016 -
DRF/Novo Hamburgo (fl. 251-263), que indeferiu o crédito pleiteado no PerDcomp n.
09964.73987.150512.1.6.02-4207, lastreado em suposto crédito de saldo negativo de IRPJ,
apurado no ano-calendário de 2010.
O referido crédito teve tratamento manual pela DRF de Novo Hamburgo, que
decidiu pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado e, por conseguinte, pela não
homologação das compensações declaradas nas Dcomps vinculadas ao processo em comento.
Conforme Despacho Decisório, a não confirmação do saldo negativo indicado no
PerDcomp decorreu do não reconhecimento do crédito no valor R$ 6.468.601,55, correspondente
à parcela do imposto de renda pago no exterior; ainda, por meio do referido despacho decisório,
foi determinado à contribuinte que “[...] recolha o valor de R$ 1.081.303,33 (um milhão e oitenta e
um mil, trezentos e três reais e trinta e três centavos) a título de IRPJ relativo ao Ano -Calendário
de 2010.”
Cientificada do mencionado despacho, em 11/07/2016 (fls. 266), a requererente
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 268-288), na qual alegou que eventual
constituição do crédito tributário deveria ser feita por meio de lançamento de ofício (arts. 142 e
149, V, do Código Tributário Nacional), jamais por meio de intimação de “lançamento em
despacho decisório”, instrumento inapto para tanto.
Ainda, sustentou “[...] já ter ocorrido a decadência do poder-dever do Fisco
constituir os créditos tributários relativos à renda auferida pela Manifestante durante o Ano-
Calendário de 2010”, de modo que, “[...] mesmo que possível fosse constituir tais créditos por meio
de despacho decisório, tal possibilidade não mais subsistiria quando da notificação do Despacho
Decisório 0307/2016, ocorrida em 11 de Julho de 2016”.
Pediu que fosse reformado o despacho decisório, na parte em que ordenou à
contribuinte, ora recorrente, o pagamento do valor de R$ 1.081.303,33 (um milhão e oitenta e um
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721776/2016-02
3
mil, trezentos e três reais e trinta e três centavos), que seria devido a título de IRPJ, relativo ao
Ano-Calendário de 2010, tendo em vista a ocorrência da decadência para o lançamento.
Subsidiariamente, acaso superada a decadência arguida, postulou que fosse
reconhecida a prescrição para a cobrança de tais valores, declarados na DIPJ 2011 da contribuinte
e não cobrado no quinquênio legal, extinguindo-se o crédito tributário, na forma dos arts. 174 e
156, V, do CTN.
Sustentou, também, que faz jus à compensação dos créditos decorrentes do
pagamento de imposto no exterior; disse que, conforme provado ao longo do seu requerimento, a
empresa Taurus Holdings, Inc., subsidiária integral da ora recorrente – cujas demonstrações
financeiras foram juntadas aos autos, depois de traduzidas ao vernáculo nacional –, pagou, a título
de Income tax, nos Estados Unidos da América (EUA), o valor equivalente a US$ 5.046.918,00;
excluídos os valores relativos aos créditos provenientes de períodos pretéritos, a subsidiária
americana recolheu, como antecipações de pagamentos por estimativas, em favor dos EUA,
durante o Ano-Calendário de 2010, o total de US$ 4.600.000,00 (fls. 85 e 86).
Diz que o valor do imposto pago antecipadamente (US$ 4.600.000,00), somou-se a
créditos provenientes de exercícios anteriores (US$ 446.918,00), tudo de forma a extinguir o total
de imposto devido aos EUA (US$ 5.046.918,00).
O valor de imposto devido e pago nos EUA, portanto, por Taurus Holdings, Inc., no
Ano-Calendário de 2010, foi de US$ 5.046.918,00; convertidos para a moeda nacional, nos termos
da legislação brasileira, este é o valor dos créditos que podem ser compensados pela postulante
perante o Fisco Brasileiro, a partir da consolidação e consequente tributação do lucro auferido por
sua subsidiária americana.
Destacou que as informações constantes do relatório trazido ao processo
administrativo fiscal têm origem no Tax Account Transcript, relativo ao Ano-Calendário de 2010,
documento extraído do site oficial da Receita Federal dos EUA (Internai Revenue Services - IRS),
com força probatória suficiente ao reconhecimento do direito creditório postulado.
Deduz seus pedidos, ao final de sua manifestação, da seguinte forma:

ll. Por todo o exposto, requer a Manifestante seja
reformado o despacho decisório, tendo em vista que:
a) não pode ser constituído crédito tributário por meio
de despacho decisório, que não se confunde com o
lançamento fiscal de que tratam os arts. 142 e 149 do
Código Tributário Nacional e no art. 9o do Decreto
70.235/72;
b) eventual crédito tributário que poderia decorrer da
glosa promovida por meio do despacho decisório ora
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721776/2016-02
4
atacado, além de necessitar de constituição por meio
de
lançamento,
já
estaria
extinto,
seja
pela
decadência, seja pela prescrição, tudo conforme
disposto nos arts. 150, §4°, 174, e 156, V, do Código
Tributário Nacional;
c) os créditos decorrentes de imposto pago no exterior,
informados
pela
Manifestante
no
PER
09964.73987.150512.1.6.02-4207,
podem
ser
compensados em face do IRPJ e/ou da CSLL devidos ao
Brasil, porquanto foram apresentados documentos
aptos à sua comprovação, nos termos exigidos pela
legislação de regência da matéria;
d) finalmente, na hipótese de se entender insuficiente a
comprovação
do
direito
da
Manifestante
à
compensação do imposto pago aos EUA por Taurus
Holding, Inc., no Ano - Calendário de 2010, requer seja
determinada diligência junto à Receita Federal dos EUA
(IRS), nos termos acima explicitados.

No acórdão de manifestação de inconformidade, conclui a DRJ pelo indeferimento
dos pleitos da contribuinte, pelos argumentos adiante sintetizados:

12. Dessa forma, há de se declarar sem efeito a
intimação contida no despacho decisório para
recolhimento do valor de IR a pagar, no valor de R$
1.081.303,33, apurado em decorrência da não
confirmação do valor de IR pago no exterior.
[...]
[...] incabível no caso em análise eventual dispensa da
obrigação de que trata o § 5o do art. 395 do RIR, qual
seja, o reconhecimento dos documentos do IR pelos
órgãos
arrecadadores
e
pelos
Consulados
das
Embaixadas Brasileiras, haja vista o não atendimento
da condição para tal dispensa, comprovando que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto de
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721776/2016-02
5
renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado.

Contra o acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs recurso voluntário; em suas
razões, repisou tudo quanto constou da sua peça de manifestação; eventualmente, propugnou
pela realização de diligência, a par do disposto no art. 16, IV, e art. 18 do PAF, nos seguintes
termos:

Ademais, sobre a viabilidade da diligência postulada, apresentou a recorrente as
razões abaixo:

Deduziu seus pedidos recursais, ao final, conforme destaque a seguir:
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721776/2016-02
6

Superveio aos autos os documentos de fls. 394-750, colacionados pela recorrente, a
fim de acrescer à prova já constante dos autos.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço do recurso voluntário.
No caso em exame, trata-se, como relatado, de pedido de compensação não
homologado em virtude do não reconhecimento do direito creditório correspondente ao Imposto
de Renda pago no exterior, em virtude de, no entendimento da autoridade fiscal, não ter restado
comprovado à suficiência.
Com efeito, no entendimento da autoridade fiscal, para que seja possível a
compensação do imposto pago no exterior, a pessoa jurídica deve estar de posse do documento
de arrecadação do imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que devido e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira.
O reconhecimento do documento ficará dispensado quando a pessoa jurídica
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que tenha sido pago por meio desse documento de arrecadação
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721776/2016-02
7
(pois o pagamento pode concernir a outras obrigações). Por evidente, o recolhimento do imposto
deverá estar registrado nas demonstrações financeiras a que alude o § 4o do art. 395 do RIR.
Destaco, do despacho decisório indeferitório do direito creditório postulado:

15. A compensação do imposto de renda pago no
exterior está consolidada no art. 395 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/1999), na Lei no 9.249, de 1995, na Lei no 9.430, de 1996, e
disciplinada pela Instrução Normativa no 213, de 07 de outubro de
2002.
16. A fim de que possa ocorrer, a compensação do IR
pago no exterior, além desse arcabouço jurídico específico,
condiciona o contribuinte à demonstração da certeza e da liquidez
do crédito pleiteado, requisitos exigidos pelo art. 170 da Lei no
5.172/66 – Código Tributário Nacional.
17. Em obediência às determinações contidas na
legislação mencionada, a empresa que pretende beneficiar-se do
imposto pago no exterior deve apresentar as demonstrações
contábeis da empresa estrangeira, os documentos de suporte dos
lançamentos
contábeis
e
documentos
comprobatórios
da
arrecadação devidamente reconhecidos pelo respectivo órgão
arrecadador e reconhecidos pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país arrecadador, bem como tradução juramentada de
todos os documentos apresentados em língua estrangeira, e
submeter-se ao cálculo do limite do valor do IRPJ devido sobre o
lucro real antes e após a inclusão dos respectivos rendimentos do
exterior ao cálculo do lucro real (art. 14, §§ 9o ao 11 da IN SRF
213/2002).
18. Por esse cálculo, ficam perfeitamente demonstradas,
para a efetivação dessa compensação:
a) a necessidade da apuração de imposto a pagar no
final do exercício, ou seja, não haverá compensação no
caso de prejuízo (§15 do art. 14 da referida IN); e
b) a impossibilidade de que essa compensação gere
saldo negativo (§9o do art. 14 da referida IN).

19. No caso de compensação do IR pago no exterior,
como já mencionado, o comprovante de pagamento deve ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto,
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721776/2016-02
8
obrigação esta somente dispensada quando a pessoa jurídica
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital, prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado (Lei 9.249/95, art. 26, §2o; Lei 9.430/1996, art. 16 §2o,
inciso II).
20. Ressalte-se, bem como, que a compensação do
imposto pago no exterior também é condicionada ao oferecimento
no país à tributação dos lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, comprovados os lucros por meio das
Demonstrações Financeiras correspondentes, e, repise-se, que
referida compensação não pode gerar saldo negativo, pois é
limitada ao valor do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital. Existe, além
disso, a possibilidade de compensação de CSLL devida, no caso de
saldo remanescente entre o imposto pago no exterior e o limite
calculado para compensação de IRPJ devido (art. 15 da IN SRF
213/2002).
21. Na hipótese de apuração de prejuízo fiscal, é
facultado à pessoa jurídica controlar no Lalur o IR pago no exterior
e promover a sua dedução com o imposto devido até o segundo
ano-calendário subsequente ao de sua apuração, desde que, em
tais períodos, seja apurado lucro real positivo e observados os
limites de dedução.
22. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e da existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que seja
conferida sua liquidez e certeza pelo Auditor-Fiscal, autoridade
competente para essa análise e decisão.
23. Isso posto, temos que será confirmado o IR pago no
exterior quando a documentação comprobatória tenha sido
entregue em conformidade com a legislação e quando todos os
requisitos referidos forem cumpridos.
24. Nesse contexto, analisou-se a Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ – entregue
em 29/06/2011, original, relativa ao ano-calendário de 2010,
período em comento, consoante demonstrativo abaixo.
25. Na comparação de ambas declarações, encontraram-
se divergências de informações nas linhas de IRRF e de IR pago no
exterior, porém a totalidade da composição do crédito pleiteado é
igual, figurando o valor de R$ 20.185.446,03. Portanto, o valor de IR
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721776/2016-02
9
no exterior a ser analisado será o valor pleiteado no Pedido de
Restituição, ou seja, o valor de R$ 6.468.601,55.
26. Em consulta à DIPJ Ficha 62, fl. 90, verificou-se que a
empresa declarou deter 100 % (cem por cento) do capital da
empresa Taurus Holdings, Inc.
[...]
28. Analisaram-se os documentos entregues pelo
contribuinte em atendimento às intimações, com relação aos
pagamentos efetivados no exterior de IR. Solicitaram-se nas
intimações os documentos relativos ao imposto pago no exterior
com a devida exigência do reconhecimento do respectivo órgão
arrecadador do país estrangeiro e o reconhecimento do Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que foi devido, ou a
comprovação de que a legislação do país de origem do lucro previa
a incidência do IR que tiver sido pago, por meio do documento de
arrecadação
apresentado,
o
que
dispensaria
aqueles
reconhecimentos, com fulcro na Lei 9.249/95, art. 26, §2o e na Lei
9.430, 1996, art. 16 §2o, inciso II.
29. A empresa entregou extrato de conta emitido nos
Estados Unidos da América, pertencente à empresa Taurus Holdings
Inc., com logotipo da Secretaria da Receita Federal, do Ministério da
Fazenda dos EUA (consoante tradução entregue); apresentou
documento em que constam data, valor e descrição, e na descrição
há débitos automáticos do “IRS (Receita Federal)”, conforme
tradução. Esse documento foi entregue pelo contribuinte como
sendo um extrato bancário, em que constariam automaticamente
debitados os valores de imposto de renda para a Receita Federal
dos EUA (fls. 94 a 96, 150 e 151, 512 a 520 do Dossiê vinculado).
30. Ocorre, porém, que essa documentação relativa ao
imposto incidente no exterior foi entregue sem os reconhecimentos
exigidos nas Leis que regem a matéria, consoante acima transcrito.
De outra forma, o interessado também não entregou a legislação
traduzida do imposto de renda do país arrecadador, a qual
comprovaria a previsão da incidência do IR no país estrangeiro, fato
que dispensaria a empresa daqueles reconhecimentos.
31. Portanto, incabível, no caso em análise, a dispensa
da obrigação de que trata o §2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995,
prevista no inciso II do §2o do art. 16 da Lei no 9.430, de 1996, e no
§5o do art. 395 do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721776/2016-02
10
32. Tendo em vista que incumbe ao interessado o ônus
da prova de liquidez e certeza do crédito pleiteado, exigência do
artigo 170 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional; que
foram emitidos vários Termos de intimação (inclusive concedidas as
prorrogações de prazo solicitadas para atendimento), informando
quanto à legislação pertinente e dando oportunidade à empresa de
apresentar a documentação exigida; consideram-se insuficientes os
documentos entregues com a finalidade de comprovação dos
pagamentos de Imposto de Renda no exterior à luz da legislação
vigente, tendo em vista que não foram cumpridas todas as
exigências legais.
33. Por esse motivo, não serão verificados todos os
outros requisitos exigidos pela legislação pertinente na análise
relacionada ao IR pago no exterior, o qual compõe o crédito aqui
pleiteado, isto é, fica prejudicada a análise do mérito do direito
creditório desse item.

O despacho decisório foi mantido pelo acórdão de impugnação, que afirmou não
ter a recorrente apresentado “prova do texto e vigência da legislação tributária do país de origem
do lucro que especifica os documentos apresentados como as formas hábeis a fazerem prova do
alegado recolhimento”, e, por isso, “incabível no caso em análise eventual dispensa da obrigação
de que trata o §5o do art. 395 do RIR, qual seja, o reconhecimento dos documentos do IR pelos
órgãos arrecadadores e pelos Consulados das Embaixadas Brasileiras, haja vista o não
atendimento da condição para tal dispensa, comprovando que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.”
Com efeito, a consularização de documentos é formalidade expressamente
exigida pelo § 2° do art. 26 da Lei n. 9.249/95, como condição para a compensação do
imposto pago no exterior, e não se pode deixar de aplicá-la unicamente em prol de princípios
como o da verdade material – que deve, naturalmente, ser compatibilizado com as leis vigentes, e
com as formalidades e solenidades que se exige à validade, autenticidade e eficácia probatória
documental.
A única exceção a ser admitida à exigência de consularização de documentos consta
da própria legislação brasileira: o Decreto n. 8.660/2016 promulgou, no Brasil, a Convenção sobre
a Eliminação da Exigência de Legalização dos Documentos Públicos Estrangeiros, também
conhecida como "Convenção da Apostila" celebrada na Haia em 5 de outubro de 1961.
Desse modo, aplica-se a convenção internacional, em detrimento do disposto no §
2° do art. 26 da Lei n°. 9.249/95, a par do que prevê o artigo 98 do CTN: "Os tratados e as
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721776/2016-02
11
convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão
observados pela que lhes sobrevenha."
A Convenção da Apostila, em vigor no Brasil desde 14 de agosto de 2016,
estabelece que, para produzir efeitos contra terceiros no Brasil, os documentos emitidos
em países estrangeiros partes da Convenção da Apostila não mais precisam passar por
formalidades por agentes diplomáticos ou consulares no exterior, bastando o apostilamento
feito pelas autoridades apostilantes localizadas no país emissor dos documentos.
No caso em comento, verifica-se que, a despeito da inexistência da consularização
documental, a recorrente apresentou, nesta instância recursal, conforme se vê nas fls. 404-707, a
Apostila / Selo cartorário, nos termos da Convenção em referência, capaz de conferir ao
documento de apostilamento carga probatória suficiente à demonstração do imposto de renda
pago nos Estados Unidos, a ser compensado com o devido no Brasil, fazendo, ao fim, prova do
direito creditório perseguido.
A propósito do tema, destaco, deste CARF, julgado de caso a este análogo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO INCIDENTE NO EXTERIOR. LUCROS,
RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL. COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
O ordenamento jurídico permite a compensação do imposto
incidente sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior com o imposto de renda apurado no
Brasil, condicionada à observância de requisitos
cumulativos tais como: (i) o oferecimento dos rendimentos,
lucros e ganhos de capital auferidos no exterior à tributação
no regime do lucro real (art. 26 da Lei no 9.249/95); (ii) a
efetiva apuração do lucro no país estrangeiro (art. 16, § 2o da
Lei no 9.430/96); e (iii) o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto
(§2° do art. 26 da Lei n°. 9.249/95).
IMPOSTO DEVIDO NO EXTERIOR. EFETIVO PAGAMENTO.
PAGAMENTO EM ESPÉCIE OU COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA
DE ÔNUS FINANCEIRO DO CONTRIBUINTE.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721776/2016-02
12
Quando o artigo 14, § 8o da IN SRF 213/2002 faz menção
a efetivo pagamento ela quer dizer a modalidade de quitação
do tributo no exterior em que o montante apurado como
devido é retirado do patrimônio da devedora e revertido em
favor do governo estrangeiro, seja via pagamento em espécie
ou compensação de tributos anteriormente recolhidos. O que
a IN SRF 213/2002 está a exigir é apenas que não se admitam
deduções fictícias ou o abatimento de quaisquer tipo de
bônus correspondentes a incentivos fiscais eventualmente
concedidos pelo governo estrangeiro. Interpretar tais
dispositivos como efetivo pagamento, restringindo outras
modalidades de quitação do tributo em que há ônus
financeiro para o devedor e incremento financeiro para o
governo estrangeiro é impor ressalva onde a lei não
autoriza.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. EXIGÊNCIA DE
CONSULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. EXCEÇÃO.
CONVENÇÃO DA APOSTILA.
A consularização de documentos é formalidade
expressamente exigida pelo §2° do art. 26 da Lei n°.
9.249/95 como condição para a compensação do imposto
pago no exterior e não se pode deixar de aplicá-la
unicamente em prol de princípios como o da verdade
material, já que o aplicador da lei deve, primeiramente,
buscar compatibilizar os princípios com os dispositivos legais
vigentes. Exceção se faz aos documentos provenientes de
países signatários da Convenção sobre a Eliminação da
Exigência de Legalização dos Documentos Públicos
Estrangeiros, ou "Convenção da Apostila", objeto do
Decreto 8.660/2016, tendo em vista o artigo 98 do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário
nos
termos do voto da Relatora. Declarou-se impedido de
votar o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
[...]
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721776/2016-02
13
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Livia De
Carli Germano, Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa, Abel Nunes
de Oliveira Neto e Daniel Ribeiro Silva.
(CARF,
Processo
n.

14033.000777/200867,
Recurso
Voluntário, Acórdão 1401002.103 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária,
Conselheira
Relatora
Livia De Carli Germano,
Sessão de 17 de outubro de 2017)

Admitido o documento comprobatório apresentado, por preencher os requisitos da
Convenção da Apostila, aplicável consoante art. 98 do CTN, deve-se determinar o
encaminhamento dos autos à Unidade de origem da Receita Federal do Brasil para que seja
prolatado Despacho Decisório complementar, com o exame sobre a existência do direito
creditório pleiteado.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso
voluntário, para reconhecer o direito à apreciação da documentação comprobatória apresentada
e determinar o encaminhamento dos autos à Unidade de origem da Receita Federal do Brasil para
que seja prolatado Despacho Decisório complementar, com análise do mérito do pedido,
retomando-se o rito processual a partir daí.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 828
DF CARF MF
Original